Tribunal: TJPA
Processo: 0811379-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811379-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL MARCUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0811379-98.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: WILSON HUIDA JUNIOR E CRISTIANO MARTINS FREITAS LEÃO (OAB-PA 32.133-A)

PACIENTE: DANIEL MARCUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, I, II E IV,

DO CÓDIGO PENAL (HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA)

DA ARGUIÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
T
ais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos
.

DAS ALEGAÇÕES
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE,
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

NÃO CONHECIMENTO
. Reiteração de pedidos, uma vez que no julgamento do writ nº
0817816-92.2023.8.14.0000,
julgado em
23/02/2024
, esta E. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo pelo conhecimento e denegação da ordem.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO
. INOCORRÊNCIA.

Não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, uma vez que se encontra superada, no presente caso, já fora prolatada sentença de pronúncia, bem como sentença condenatória proferida pela Sessão do Tribunal do Júri, em 29/08/2024, conforme consulta ao PJE, do primeiro grau. (id.
124499873).

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
19
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0811379-98.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: WILSON HUIDA JUNIOR E CRISTIANO MARTINS FREITAS LEÃO (OAB-PA 32.133-A)

PACIENTE: DANIEL MARCUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL MARCUS SILVA,

em face de ato do Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Tucumã/PA
, nos autos principais nº
0801190-74.2021.814.0062
.

Narra o impetrante que o presente feito visa assegurar que o paciente possa apelar da eventual condenação em liberdade, considerando a iminência do julgamento perante o Tribunal do Júri, marcado para 22/08/2024.

Alega que a manutenção da prisão preventiva, sem a devida fundamentação e em flagrante excesso de prazo, configurando constrangimento ilegal, o que deve haver manifestação deste Colenda Corte.

Ressalta que o paciente possui bons antecedentes, é réu primário, tem residência fixa e ocupação lícita, fatores que, em consonância com a jurisprudência do STJ e STF, indicam a desnecessidade de sua manutenção.

Suscita ainda o princípio da presunção de inocência como princípio fundamental que deve ser respeitado na decisão sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois a antecipação de pena sem a devida condenação final é incompatível com um Estado Democrático de Direito, uma vez que inexiste qualquer elemento probatório inequívoco que comprove a conduta do paciente como incurso no crime tipificado no art.121, § 2º, incisos I, II e IV, todos do CPB.

Alega excesso de prazo em sua reclusão, uma vez que se encontra preso, há mais de 2 (dois) anos, sem que tenha ocorrido a conclusão da instrução criminal.

E por fim arguiu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão a liberdade provisória liminarmente, por ausência de fundamentação concreta para sua manutenção, excesso de prazo da prisão e na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
e no mérito a confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que em razão de seu afastamento fora redistribuído a Desa. Vânia Fortes Bitar, ocasião que indeferiu a liminar requerida, e solicitou informações ao juízo coator. (id. 20694840-pág.2)

Em 15/07/2024
foram prestadas as seguintes informações: (id.20709741)

1.

Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, extraída dos autos do Habeas Corpus nº 0811379-98.2024.8.14.0000, impetrado pelo advogado Dr. CRISTIANO LEÃO, OAB/PA 32.133-A, em favor do paciente DANIEL MARCUS SILVA, presto as seguintes informações:

2. A prisão preventiva foi decretada nos autos nº 0800963-84.2021.8.14.0062, após representação da Autoridade Policial, Bel. RAFHAEL RODRGUES MACHADO, em concordância com manifestação favorável do Ministério Público.

3. Nos autos da ação penal nº 0801190-74.2021.8.14.0062, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, o Ministério Público denunciou em 29/10/2021 os nacionais DANIEL MARCUS SILVA, WALISSON JUNIOR OLIVEIRA DA CUNHA e JUNIOR CESAR INÁCIO SANTOS, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I, II e IV, do Código Penal.

Narra, em síntese, a denúncia que os nacionais acima referenciados “(...) no dia 09 de agosto de 2021, por volta das 19h46min, na Rua Guaraná bem próximo do cruzamento com a avenida Pará, nesta Urbe, os denunciados DANIEL MARCUS SILVA, WALISSON JUNIOR OLIVEIRA DA CUNHA e JUNIOR CESAR INACIO SANTOS, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com manifesto intento homicida (animus necandi), agindo por motivo torpe, fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida da vítima GUSTAVO MURARI DE MOURA, mediante disparos de 5 projeteis de arma de fogo na região face posterior da cabeça (atrás), que foram causas suficientes para sua morte, conforme Auto de Exame de Cadavérico de fl. 05/07 (ID 38385207).6”.

4. A denúncia foi recebida em 14/12/2021 (ID. 45057310).

5. Encerrada a instrução com a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos acusados, oportunidade na qual inclusive o ora paciente confessou ser o mandante do crime, houve a pronúncia de todos pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal em 17/02/2023 (ID. 86668498).

6. Na oportunidade, considerando que o paciente permaneceu custodiado durante a instrução processual, seguindo o entendimento das Cortes Superiores, foi mantida a sua custódia cautelar.

7. Em face da decisão de pronúncia, o codenunciado JUNIOR CESAR INÁCIO SANTOS interpôs Recurso em Sentido Estrito aos 07/03/2023 (ID. 87929222).

8. Encaminhados os autos ao E. TJPA, somente foram baixados em 06/12/2023, tendo sido o referido recurso conhecido e improvido (ID. 105678176).

9. Seguindo os trâmites, em 07/12/2023 foi determinada a intimação do Ministério Público e da defesa para apresentarem o rol de testemunhas que irão ser ouvidas em plenário (ID. 105710844).

10. Nada obstante, em 29/12/2023 a defesa do paciente informou que requereu o desaforamento do feito junto ao E. TJPA. Em virtude da pendência no julgamento do desaforamento, a Sessão Plenária que havia sido designada inicialmente para 02/04/2024 (ID. 108999852) teve que remarcada.

11. Somente em 18/04/2024 veio juntada da decisão, na qual o pedido de desaforamento foi indeferido (ID. 113644879).

12. Dessa forma, a Sessão Plenária foi designada para 22/08/2024, primeira data disponível na pauta deste juízo.

13. Notadamente, não verifico a existência de relevante violação a celeridade processual, uma vez que o processo tem seguido o trâmite regular, sendo que o tempo demandado para submeter a presente causa ao plenário se deu em virtude única e exclusivamente da complexidade da causa, que contou com diversos denunciados, inclusive com cumprimento de mandados de prisão em momentos distintos, apresentação de diversas versões, necessidade de implementação de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica, entre outas medidas. Além do que, a própria defesa dos denunciados interpôs RESE e apresentou pedido de desaforamento, o que implicou em maior alongamento das fases intermediárias.

14. No que pertine aos motivos ponderosos à manutenção da prisão do paciente, é de esclarecer que o crime foi cometido com relevante gravidade concreta, em que houve perseguição da vítima por longo período, culminando com a contratação de “pistoleiros” para ceifar sua vida. Além disso, é de se pontuar que o ora paciente foi coautor de diversos outros crimes nesse ínterim, alguns inclusive contam com sentença condenatória, demonstrando que sua liberdade representa inequívoco risco para a ordem pública (vide autos n. 0801354-39.2021.8.14.0062, 0801204-58.2021.8.14.0062, 0801002-81.2021.8.14.0062), bem como houve requerimentos de vítimas diversas pleiteando medidas protetivas em seu desfavor (vide autos n. 080087546.2021.8.14.0062 e 0800456-26.2021.8.14.0062).

15. Em 03/07/2024 veio pedido de informações em relação ao Habeas Corpus nº 081048355.2024.8.14.0000 - não conhecido por ausência de juntada de documentação essencial, tendo as informações sido prestadas naquele dia (ID. 119249290).

16. A defesa impetrou novo Habeas Corpus (autos nº 0811379-98.2024.8.14.0000), com a mesma peça, juntando a documentação dita essencial.

17. Em 15/07/2024 veio novamente pedido de informações.

A documentação comprobatória das informações supracitadas segue em anexo.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (id.21247237), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
do presente writ, por inexistência de constrangimento ilegal.

O Relator originário suscitou minha prevenção em razão do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
0801190-74.2021.814.0062, autos originários do presente feito. (id.219389553)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL MARCUS SILVA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, nos autos principais nº
0801190-74.2021.814.0062.

O foco da impetração reside nas alegações de
que restam configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por sua inocência, excesso de prazo da prisão e na conclusão da instrução processual, ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
inocência do paciente, ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Quanto à
alegação de inocência
, verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade delitiva, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

Quanto as teses:
ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão
também não devem ser conhecidas.

Constato que as argumentações trazidas neste
writ
são as mesmas esboçadas no
HC nº 0817816-92.2023.8.14.0000
, distribuído em 22/11/2023, também sob minha relatoria, que teve julgamento ocorrido no dia
23/02/2024
, pela Seção de Direito Penal que a unanimidade, Conheceram e Denegaram a Ordem, sob a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, I, II E IV,

DO CÓDIGO PENAL (HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA)

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
.INOCORRÊNCIA.

Não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento do inquérito, uma vez que se encontra superada, no presente caso, já fora prolatada sentença de pronuncia, onde fora o paciente e mais dois corréus indiciados, estando os autos aguardando o julgamento do RESE interposto pelo corréu JUNIOR CESAR. Considerando ainda que
o ora paciente foi preso em 21/08/2021

e a referida sentença foi prolatada
em 17/02/2023
, estando em consonância com os termos dos enunciados das Súmulas 21 e 52 do STJ e Súmula 02 do TJ/PA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

contra a vítima
GUSTAVO MURARI DE MOURA
, fatos ocorridos no dia
09/08/2021
, fato ocorrido
na Rua Guaraná bem próximo do cruzamento com a avenida Pará, no qual o paciente em comunhão de esforços com AWALISSON JUNIOR OLIVEIRA DA CUNHA e JUNIOR CESAR INACIO SANTOS, desferiram cinco disparos de arma de fogo na região da face posterior

contra o ofendido, incidindo no art. 121, § 2º, I, II e IV, do CPB, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE
. Não é cabível a concessão de gratuidade da justiça em sede de habeas corpus, porquanto o art. 7º da Lei nº 11.636/07 dispõe que "não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recurso em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada". Precedente do STJ.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.”

Por se tratar o presente feito de evidente reiteração de pedido formulado anteriormente pelo
Habeas Corpus nº
0817816-92.2023.8.14.0000,
julgado em
23/02/2024
em favor do mesmo paciente
DANIEL MARCUS SILVA
, motivo pelo qual não conheço do presente pedido
.

Em consonância com o entendimento acima exposto, jurisprudência dessa
Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
JÁ JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Não se conhece de
habeas corpus
que veicula
pedidos
já apreciados e decididos em anterior formulação em benefício do mesmo paciente. 2 - Em observância à coisa julgada formal, não há espaço para
reiteração
de
pedido
com renovação de pretensões liberatórias, com os mesmos fundamentos anteriores, em proveito do mesmo paciente, máxime se desprovidos de fatos novos. ORDEM NÃO CONHECIDA.

HC TJ-GO Nº 6564279020198090000
,
publicação20/02/2020

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.

( HC 160163 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PREVENTIVA – VIOLAÇÃO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESO

O reconhecimento de excesso de prazo somente é admissível quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da sua eventual ocorrência.

Os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando a complexidade da investigação assim exigir.

Não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução, uma vez que se encontra superada, no presente caso, uma vez que além de sentença de pronúncia, o paciente fora condenado pela Sessão do Tribunal do Júri em 29/08/2024, conforme consulta no PJE – primeiro grau (id.

124499873).
Desta maneira, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
19
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024